Tribunal: CARF
Processo: 18088.720216/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720216/2017-94
ACÓRDÃO
1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBALBANK ASSESSORIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A
PESSOA FÍSICA. DEVER DE RETENÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte os rendimentos
decorrentes de aluguéis pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas. Na
qualidade de fonte pagadora, a pessoa jurídica fica obrigada à retenção e
recolhimento do IRRF.
CONTRATO REALIZADO COM PESSOA JURÍDICA. DEPÓSITO NA CONTA DE
PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DA SOCIEDADE. DEVER DE RETENÇÃO.
Comprovado nos autos que o titular do imóvel era uma pessoa física e que
o contribuinte realizava o pagamento dos aluguéis a esta pessoa, descabe
falar em ausência do dever de retenção na fonte do imposto de renda sob
a alegação de que o contrato havia sido pactuado com pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-59.152 (fls. 576 a 620),
que, por maioria de votos, julgou improcedente em parte a impugnação para afastar a qualificação
da multa e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de Infração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (fls. 431 a 439), anos-calendários 2012 a 2015, referente à multa isolada e
qualificada de 150%, mais juros, decorrentes da ausência de retenção na fonte do imposto de
renda incidente sobre os valores pagos a título de aluguel pela recorrente ao Paulo de Carvalho
Lacombe.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 441 a 457) que a qualificação da multa foi justificada
pelo fato que a fonte pagadora teria utilizado um contrato de locação ideologicamente falso,
utilizado para simular que os imóveis haviam sido locados pela pessoa jurídica Próton
Participações, quando, em realidade, foram locados pelo próprio Paulo de Carvalho Lacombe
(pessoa física), conforme previsão do art. 9o da Lei no 10.426/2002.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
RENDIMENTO DE ALUGUEL PAGO A PESSOA FÍSICA. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA
DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção do imposto incidente sobre rendimento de aluguel
pago a pessoa física após da data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício isolada estabelecida no
art. 9o da Lei no 10.426/2002, bem assim juros de mora isolados calculados desde
a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO IMPOSTO. REAJUSTE DA
BASE DE CÁLCULO.
Não tendo havido retenção pela fonte pagadora do imposto incidente sobre o
rendimento de aluguel pago a pessoa física, considera-se que ele assumiu o ônus
do imposto e, por conseguinte, que o valor pago corresponde ao aluguel líquido
do imposto, sendo devido o reajustamento da sua base de cálculo.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
Não comprovado o dolo, por ausência de demonstração do seu elemento volitivo,
não há que se falar em qualificação da multa.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
3
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício que compõe o
crédito tributário quando este se torna definitivo, ou seja, em fase de cobrança.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O recorrente foi intimado em 09/03/2018 (fls. 632) e apresentou recurso voluntário
em 10/04/2018 (fls. 661 a 691) e documentos (fls. 636 a 660) sustentando, em síntese: i) a
ausência de desconto do IRRF ocorreu porque foi induzido a erro por ato doloso do beneficiário
dos pagamentos e que o lançamento de ofício deveria ser realizado em face do beneficiário; ii)
ainda que prevaleça o lançamento tributário, não é lícito presumir que a fonte pagadora assumiu
o ônus do IRRF e, assim, tampouco é lícito reajustar a base de cálculo do tributo, pois o contrato
de onde origina o pagamento não prevê que a fonte pagadora deveria assumir o encargo
financeiro desse tributo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO DESCONTO DO IRRF
O recorrente sustenta que a ausência de desconto do IRRF ocorreu porque foi
induzido a erro por ato doloso do beneficiário dos pagamentos e que o lançamento de ofício
deveria ser realizado em face do beneficiário, o Sr. Paulo, que agiu de forma fraudulenta ao
esconder que era o verdadeiro dono dos imóveis locados, e não a empresa Próton.
Assim, aduz que não efetuou a retenção do imposto por acreditar que estava
alugando imóveis da empresa Próton, e não do Sr. Paulo, conforme cópias do aditivo de contrato
de aluguel firmado em 01/11/2009 e do contrato de aluguel lavrado em 01/11/2012 apresentados
em durante a fiscalização e que a má-fé do Sr. Paulo é perceptível porque, mesmo após ter saído
do quadro societário da Proton, continuou apresentando-se como seu representante. Que a partir
de 2016, quando o imóvel foi alienado ao Sr. Luiz Augusto, passou a descontar o devido IRRF dos
aluguéis pagos. Prossegue imputando má-fé ao Sr. Paulo, que não declarou o valor dos aluguéis
recebidos e não pagou o respectivo IRPF, bem como não registrou a transferência do imóvel para
a Proton e não recolheu o devido ITBI.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
4
Consta na decisão recorrida que, quanto à propriedade dos referidos imóveis, cabe
destacar que em diligência realizada junto ao Sr. Paulo de Carvalho Lacombe, ele reconheceu
explicitamente ser o seu proprietário, comprovando tal qualidade por intermédio da apresentação
de cópias das certidões de registros de imóveis às fls. 327 a 410. 13. É possível verificar nas
referidas certidões que os imóveis nunca pertenceram ou estiveram sob a posse ou domínio da
Próton Participações, tendo sido adquiridos pelo Sr. Paulo de Carvalho Lacombe em 2002 da
empresa Tranesco Empreendimentos e alienados apenas em 2016 para o Sr. Luiz Augusto Tenório
de Siqueira.
A DRJ manteve o lançamento sob os fundamentos de que, o fato de nos contratos
de aluguel vigentes no período de interesse da autuação constar como locador a empresa Próton
Participações não teria o condão de alterar a condição de proprietário do Sr. Paulo de Carvalho
Lacombe, e, por conseguinte, sua condição de locador de fato. Esses contratos não têm validade
alguma, seja porque a Próton não poderia pôr em locação o que não era de sua propriedade, seja
porque, quando firmados pelo Sr. Paulo de Carvalho Lacombe, ele já não era mais o sócio-
administrador da Próton Participações, consoante 8a Alteração Contratual (fls. 298 a 316), não
possuindo poderes de representação da empresa.
Assim, não restaria dúvida de que os valores pagos pelo contribuinte ao Sr. Paulo de
Carvalho Lacombe são referentes a aluguéis de imóveis de propriedade deste, e, portanto,
correspondem a rendimentos tributáveis devidos pela pessoa física, nos termos do art. 49 do
RIR/99.
De acordo com o art. 49, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99), vigente à época dos fatos, são tributáveis os
rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como a locação
ou sublocação.
O art. 631 do RIR/99, por sua vez, informa que: “Estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis
ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso II)”.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo recolhimento do IRRF,
está estabelecida nos arts. 717 e 722 do RIR/99.
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o).
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o
rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957,
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
5
além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que
deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.
Observa-se, portanto, que o recorrente estava obrigado a reter na fonte e recolher
o imposto de renda incidente sobre os rendimentos de aluguéis pagos a Paulo de Carvalho
Lacombe.
Tem razão a decisão recorrida ao afirmar que o Relatório Fiscal apontou a existência
de motivo para o recorrente assentir com a pactuação de um contrato de locação forjado, qual
seja, que não teria a responsabilidade de antecipar o imposto de renda, sob a responsabilidade da
fonte pagadora.
Nesse sentido, é cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora,
isoladamente, quando constatado pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção do imposto a que
estava obrigada. (Acórdão no 1302-004.987, Relatora Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão,
sessão de 10/12/2020).
Assim, não merece prosperar qualquer alegação do recorrente no sentido de que
não é lícito presumir que a fonte pagadora assumiu o ônus do IRRF e, assim, tampouco é lícito
reajustar a base de cálculo do tributo, pois o contrato de onde origina o pagamento não prevê que
a fonte pagadora deveria assumir o encargo financeiro desse tributo. Nos termos da lei, toda vez
que uma pessoa jurídica paga aluguéis a uma pessoa física, os rendimentos ficam sujeitos à
retenção na fonte, independente de qualquer previsão contratual.
O CTN prevê, no bojo do artigo 136, que, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, o dispositivo retira a
necessidade do dolo para a configuração da responsabilidade1.
Ao tratar dos limites do artigo 136 do CTN, Caio Augusto Takano e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco mencionam que:
O agir negligente do contribuinte em um dado momento deve, portanto,
implicar uma resposta do Estado, que o considerará responsável, e.g., a recolher
uma determinada quantia. Como não houve prejuízo ao erário público, esta
obrigação não terá o caráter ressarcitório (sanção-ressarcimento), mas um caráter
punitivo (sanção-pena). Esta é a responsabilidade por infração stricto sensu: o
vínculo obrigacional gerado em virtude do cometimento de um delito,
independentemente da intenção daquele que o praticou, sendo bastante a
configuração de uma das duas únicas modalidades da ação (ato ou omissão)
culposa possíveis: negligência ou imprudência. Em regra, a imperícia não poderá
ser motor do delito, pois o comerciante é perito no seu comércio, assim como o

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. P. 928.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
6
industrial na sua indústria, e não nas técnicas arrecadatórias ou na legislação
tributária2.
No caso, a culpa do recorrente por negligência, para caracterizar a infração, resta
configurada, à medida que alega que caberia ao recorrente realizar a devida apuração dos fatos e
verificar a documentação pertinente ao celebrar um contrato de aluguel.
Ao contrário disso, o recorrente confessa sua atitude negligente e afirma que “não
seria plausível exigir que o recorrente fosse consultar a situação desse bem no Cartório de
Registro de Imóveis, já que o balanço e a posse do imóvel não indicavam haver razão para duvidar
de quem seria seu proprietário”.
Se o contrato foi pactuado com uma pessoa jurídica, o pagamento do aluguel
deveria ser feito a essa pessoa jurídica. Como o pagamento era realizado para uma pessoa física,
caberia ao recorrente, ao menos, indagar o motivo do pagamento ser realizado para a pessoa
física e qual era o vínculo desta pessoa física com a pessoa jurídica que celebrou o contrato. Ao
deixar de realizar o pagamento do aluguel à pessoa jurídica que celebrou o contrato, o recorrente
assume o risco quanto à existência de qualquer vínculo entre essa PF e a PJ.
Nesse sentido:
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. JUROS DE MORA
ISOLADOS.
Constatada a falta de retenção de imposto de renda (IRRF) que tiver a natureza de
antecipação, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
serão exigidos da fonte pagadora, na forma isolada, a multa de ofício e os juros de
mora.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. FONTE PAGADORA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
Por expressa disposição legal, compete à fonte pagadora, representada pela
pessoa jurídica impugnante, a retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos pagos a seus funcionários e colaboradores, ainda que ditos
pagamentos tenham sido efetuados com a utilização de uma empresa
administradora de cartão de crédito, mera intermediária entre a efetiva fonte
pagadora e os destinatários dos recursos. (...)
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
Não se deve qualificar a multa sem elementos que demonstrem efetivamente a
sonegação, a fraude ou o conluio. No caso ocorreu apenas uma omissão, por falha
na administração, e não uma conduta dolosa no sentido de prejudicar a Fazenda
de modo a ensejar a qualificação da multa. (...)

2 Takano, C. A., & Branco, L. O. de A. (2013). Responsabilidade por Infrações em Matéria Tributária: Reconsiderações
acerca do Art. 136 do Código Tributário Nacional. Revista Direito Tributário Atual, (29), 114–132. Recuperado de
https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1771.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.736 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2017-94
7
(Acórdão no 1401-006.574, Relator Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, sessão 18
de julho de 2023).
Portanto, comprovado nos autos que o titular do imóvel era uma pessoa física e que
o contribuinte realizava o pagamento dos aluguéis a esta pessoa, descabe falar em ausência do
dever de retenção na fonte do imposto de renda sob a alegação de que o contrato havia sido
pactuado com pessoa jurídica.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 717
DF CARF MF
Original